Tribunal: TCU
Processo: 018.082/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Sindicato dos Empr de Empr de Asseio, Conservacao, Trab Temporario, Prest Servicos e Serv Terceirizaveis do Df-sindiservicos/df contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1309/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Empregados de Empresas de Asseio, Conservação, Trabalho Temporário, Prestação de Serviços e Serviços Terceirizáveis do Distrito Federal (SINDISERVIÇOS/DF) contra o Acórdão 1207/2024-TCU-Plenário ; Considerando que o Acórdão 1207/2024-TCU-Plenário , de minha relatoria, foi proferido em apreciação de processo de Consulta formulada pela Ministra de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, acerca da possiblidade de os órgãos da Administração Pública Federal indicarem, nos respectivos editais para contratação de serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra, a convenção coletiva de trabalho que melhor se adequa à categoria profissional do objeto contratado; Considerando que o postulante alega, em essência, que o TCU " deixou de se manifestar acerca de todos os documentos juntados nos autos, que demonstram os efeitos práticos da falta de definição na contratação de empresas que não se obrigam pela CCT vigente da categoria dos trabalhadores contratados "; Considerando que ao postulante foi facultada manifestação nestes autos, a título meramente colaborativo, não tendo-lhe sido conferida a condição de parte interessada no processo, nos termos dos arts. 144 e 146 do RITCU; Considerando que, nos termos do art. 1o, inciso XXV, do Regimento Interno do TCU (RITCU), é uma das competências deste Tribunal decidir sobre consultas formuladas por autoridades competentes, elencadas exaustivamente no art. 264 do RICTU; Considerando que, nos termos do art. 264, § 3o, do RITCU, a resposta à consulta por esta Corte de Contas tem caráter normativo e constitui prejulgamento da tese, mas não de fato ou caso concreto; Considerando que, conforme jurisprudência selecionada desta Corte, " não cabe a oposição de embargos declaratórios para contestar decisão do TCU adotada em processo de consulta por quem não é legitimado a consultar " ( Acórdão 183/2018-TCU-Plenário , Rel. Min. Vital do Rêgo; Acórdão 2654/2009-TCU-Plenário ; Rel. Min. Augusto Nardes); Considerando que o Acórdão 1207/2024-TCU-Plenário objetivamente esclareceu que decorre de previsão legal, estabelecida na CLT, o entendimento do TCU, no sentido de que, nos editais de licitação para contratação de serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra, não é permitido determinar a convenção ou acordo coletivo de trabalho a ser utilizado pelas licitantes como base para a confecção das respectivas propostas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVII e § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c o arts. 143, inciso V, alínea "f", 146 e 264, caput e § 3o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos embargos de declaração apresentados, à falta dos pressupostos recursais de admissibilidade, comunicando ao postulante o teor da presente decisão. 1. Processo TC- Processo 018.082/2023-8 (CONSULTA) 1.1. Recorrente: Sindicato dos Empr de Empr de Asseio, Conservação, Trab Temporário, Prest Serviços e Serv Terceirizáveis do Df-Sindiservicos/DF (00.530.626/0001-00). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Danielle Patricia Costa de Souza (37555/OAB-DF), representando Sindicato dos Empr de Empr de Asseio, Conservação, Trab Temporário, Prest Serviços e Serv Terceirizáveis do Df-Sindiservicos/DF; Jonas Cecílio (14344/OAB-DF), Nara Regina da Matta Machado (65666/OAB-DF) e outros, representando Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Trabalhos Temporário e Serviços Terceirizáveis do Df. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.